Tribunal: TJMT
Processo: 0049629-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049629-12.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (EMBARGANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PRAZO DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS - AUSÊNCIA DE VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - SANÇÃO PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI N.o 8.429/92 - MULTA CIVIL PELA CONDUTA MAIS GRAVE FIXADA EM VALOR EQUIVALENTE AO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.

1. Inexiste o vício do art. 1.022 do CPC se o Acórdão do Tribunal se limita a transcrever o inteiro teor do art. 12, I, da Lei n.o 8.429/92, que impõe, dentre outras, a sanção de:
“(...) suspensão dos direitos políticos
até
14 (catorze) anos”
, sem que em nenhum momento tenha alterado o período de 03 (três) anos fixado na sentença.

2. A incompatibilidade entre a sanção aplicada na origem (multa com base na remuneração) com aquela prevista para a conduta mais grave, imposta pelo Tribunal por força do princípio da consunção, impõe que a multa civil seja equivalente ao acréscimo patrimonial, na forma do art. 12, I, da Lei n.o 8.429/92, o que implica na necessária adequação do julgado.

3. Embargos acolhidos em parte, readequando-se a fixação da multa civil imposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
contra o Acórdão deste Sodalício que acolheu em parte o seu Recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, a ele atribuindo efeito infringente, para excluir a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC arbitrada na origem, bem como para delimitar a condenação imposta, nas sanções do art. 12, I, da Lei n.o 8.429/92, atentando ao princípio da consunção (id. 163425170).

Sustenta a Embargante que o Acórdão deste Sodalício se revela obscuro, pois reconhece a necessidade de se aplicar apenas as sanções para a conduta mais grave, destacando no corpo do voto a
“suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos”
, quando a sentença a condenou pelo período de
03 (três) anos
, causando confusão quanto à suspensão dos direitos políticos (se foi mantida a decisão de origem ou se esta foi majorada).

Aduz ainda que não ficou claro no Acórdão se a multa civil foi mantida no patamar de 03 (três) meses da remuneração percebida na época ou se foi adequada nos moldes do art. 12, I da Lei n.o 8.429/92 (com redação dada pela Lei n.o 14.230/21).

Pugna, assim, pelo esclarecimento da decisão, para que não pairem dúvidas acerca do que foi definido pelo Acórdão deste Sodalício.

Contrarrazões pelo parcial acolhimento dos Aclaratórios, ao argumento de que no Acórdão da Apelação não houve qualquer modificação no parâmetro da multa civil, que ao tempo da fixação na origem possibilitava a fixação com base na remuneração do agente; todavia, levando em consideração a consunção (tipo mais grave), a sanção do art. 12, I, da LIA determina que a multa civil seja equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Já quanto à suspensão dos direitos políticos, entende que o Acórdão está em sintonia com a previsão do art. 12, I, da aludida Lei, razão pela qual se manifesta tão somente pela necessidade de adequação da multa civil (id. 161499678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por
ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
contra o Acórdão deste Sodalício que acolheu em parte o seu Recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e a ele atribuiu efeito infringente, para excluir a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC arbitrada na origem, bem como para delimitar a condenação imposta nas sanções do art. 12, I, da Lei n.o 8.429/92, atentando ao princípio da consunção.

A imputação na origem se deu em decorrência da prática de ato improbo, consistente no fato de ter a ora Embargante desviado recursos públicos em proveito próprio, entre 04/04/2013 e 04/04/2014, período no qual exercia o mandato de Presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso-UCMMAT.

No caso, a Embargante foi condenada (art. 12, I, II e III, da LIA) à suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos; ao pagamento de multa civil (03 vezes a remuneração recebida a época dos fatos); à proibição de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios pelo período de 03 (três) anos e ao ressarcimento integral dos danos no importe de R$ 29.400,00, conforme sentença lançada nos ids. 62636555, 62636556 e 62636557.

O Acórdão deste Sodalício deu parcial provimento ao Apelo, para tão somente revogar a medida cautelar de indisponibilidade de bens, incidente sobre os valores referentes à multa civil, mantendo, no mais, a decisão de origem.

Em sede de Aclaratórios, que restaram acolhidos em parte, com efeitos infringentes, foi excluída a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, bem como restou delimitada a condenação imposta à Embargante, nas sanções do art. 12, I, da Lei n.o 8.429/92, atentando-se ao princípio da consunção.

De início, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Pois bem.

Sustenta a Embargante que o Acórdão não deixou claro se foi mantida a decisão de origem no que se refere à suspensão dos direitos políticos por 03 anos ou se esta foi majorada para 14 anos.

Nesse ponto, sem razão à Embargante, pois
em nenhum momento foi alterada a sanção relativa à suspensão dos direitos políticos
. Atente-se que foi apenas transcrita a redação do inciso I, do art. 12, da Lei n.o 8.429/92 que impõe a sanção de:
“(...)
suspensão dos direitos políticos
ATÉ
14 (catorze) anos”
,

e não de 14 (catorze) anos
.

Outrossim, em nenhum momento o Colegiado deste Tribunal deliberou pela alteração do tempo de suspensão fixado na sentença em
03 anos
, tanto que a própria ementa menciona a delimitação
“nas sanções do art. 12, I, da Lei n.o 8.429/92,
mantidos os demais termos da sentença
”
, de modo que
os direitos políticos da Embargante devem ficar suspensos pelo período fixado na decisão de origem, eis que não houve alteração nesse ponto pelo Tribunal
.

No caso, a adequação obedeceu ao princípio da consunção, no sentido de que as sanções dispostas no art. 12, I da LIA (em decorrência do enriquecimento ilícito - art. 9o da Lei - por ser mais grave) já seriam suficientes para a reprimenda da ora Embargante.

A propósito, em contraminuta do Parquet, destaca-se que quanto a à suspensão dos direitos políticos
“
é de rigor a sua manutenção por encontrar-se em sintonia com o prazo previsto no inc. I do art. 12 da Lei no 8.429/92
”

(id. 164896669).

Sustenta ainda a Embargante que o
Acórdão não foi claro quanto à multa civil
, ou seja, se esta foi mantida sobre o valor da remuneração ou sobre o acréscimo patrimonial (redação do art. 12, I, da LIA).

Nesse ponto, constato que
assiste razão à Embargante
, pois em vista do tipo previsto no art. 11 da LIA, o juízo singular havia arbitrado a multa civil com base no valor da remuneração do agente (art. 12, III, da mesma Lei).

Ocorre que, diante do princípio da consunção, em que não é possível a capitulação simultânea em dois tipos legais, tendo em vista que a subsunção da conduta ao fundamento mais grave absorve a do mais brando, na seguinte ordem: “enriquecimento ilícito”, “dano ao erário” e “violação a princípios”, este Sodalício concluiu que as sanções dispostas no art. 12, I, da LIA (enriquecimento ilícito) seriam suficientes, considerando tratar-se da conduta mais grave.

Ocorre que o art. 12, I, da LIA, tanto na redação anterior, como na que lhe foi conferida pela Lei n.o 14.230/21 prevê a fixação da multa com base no
acréscimo patrimonial
e, não, na remuneração do agente, razão pela qual os Aclaratórios merecem acolhida nesse ponto específico, tendo em vista a incompatibilidade da sanção aplicada na origem (multa com base na remuneração) com a adequação da sentença ao princípio da consunção, onde a sanção pela conduta mais grave impõe que a multa civil seja equivalente ao acréscimo patrimonial.

Diante desse quadro, sano a obscuridade, aclarando o
“desisum”
no sentido de que a multa civil deve ser equivalente ao acréscimo patrimonial obtido pela Embargante, conforme disposto art. 12, I, da Lei n.o 8.429/92.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, tão somente para fazer constar, no
decisum
, a adequação da multa civil imposta à Embargante, nos termos do art. 12, I, da Lei n.o 8.429/92.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023